Tribunal: STF
Processo: HC 235943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Magno Inácio da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do processo 7000851-58.2022.7.00.0000.



    A DPU alega que “O Ministério Público Militar em São Paulo/SP, por fato ocorrido em 19/05/2023, ofereceu Denúncia no dia 03/05/2022, em desfavor do ‘cidadão civil’, Sr. MAGNO INÁCIO DA SILVA, então com 40 (quarenta) anos de idade, porque nascido em 21/01/1983, por, supostamente, ter incorrido no delito previsto nos arts. 3121 e 3152 , c/c art. 3113 , todos do Código Penal Militar.”



    Diz que “foi suprimida a fase do art. 433, Código de Processo Penal Militar, que dispõe expressamente sobre a necessidade de sessão de julgamento em que se oportuniza sustentação oral das partes.



    Afirma que “Em 27/10/2022, Evento 76, instância inicial E-PROC, sobreveio Sentença condenatória na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão como incurso nos arts. 312 e 315, c/c art. 311, todos do CPM, regime aberto, direito de apelar em liberdade e sem sursis.”



    Argumenta que, na apelação, “requereu a absolvição por ausência de comprovação da autoria no delito de falsificação e, havendo dúvidas, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme art. 439, “e”, do CPPM; indo adiante, a aplicação do ‘princípio da consunção’ determinando-se que o art. 312 seja absorvido pelo art. 315 e/ou inverso.”



    Assere que “Em 13/06/2023, Evento 22, esta DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores apresentou Manifestação Judicial firmando os requerimentos da DPU/São Paulo/SP de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, e aplicação do princípio da consunção, bem como a conversão da ‘sessão virtual’ de julgamento para ‘videoconferência/presencial’ para fins de ‘sustentação oral’.”



    Assevera que “Na data de 15/06/2023, Evento 24, o Ministro Relator, Cláudio Portugal de Viveiros, indeferiu o requerimento defensivo de conversão da sessão de julgamento virtual para videoconferência ... “... não verifico prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa no julgamento realizado na modalidade virtual”.”



    O STM, por maioria, negou provimento à apelação.



    Conclui a DPU: “É contra o que decidiu a Corte Milicien que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, convicta de que há constrangimento ilegal, desdobrado em abuso de poder, impetra este heroico remédio constitucional buscando a intervenção desta Corte, guardiã da Constituição, para cassar o Acórdão do STM, de 30/08/2023, para, preliminarmente, reconhecer a nulidade do feito por supressão da possibilidade de sustentação oral em sessão de julgamento como leciona o art. 433, do CPPM; no mérito, que a ordem seja conceda reconhecendo a consunção do delito do art. 312, CPM, pela conduta prevista no art. 315, do mesmo diploma legal, dado ao fato que este, uso de documento falto, não se consumaria sem o cometimento daquele, falsidade ideológica.”



    Requer “a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação nº 7000851-58.2022.7.00.0000 e, consequentemente, da Sentença da Ação Penal Militar nº 7000121- 84.2022.7.02.0002, (1) para, preliminarmente, reconhecendo a nulidade do feito por inobservância de regra preceituada no art. 433, do CPPM, que garante a sessão de julgamento quando é oportunizado as partes concluírem o processo com suas sustentações orais, determinando-se o retorno dos autos a instância de origem para retomada do julgamento com a designação de sessão de julgamento com a devida intimação do MPM e da Defensoria Publica da União; em indo adiante, (2) no mérito, tal qual julgaram a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Revisora, acompanhada dos Ministros José Coêlho Ferreira, Lúcio Mário de Barros Góes, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Lourival Carvalho Silva que davam provimento parcial à Apelação da DPU/São Paulo/SP, que seja parcialmente reformada a Sentença condenatória aplicando o ‘princípio da consunção’, visto que o delito do art. 312 é ‘’crime meio’ para a configuração do art. 315, ‘delito fim’, fixando a pena em 02 anos de reclusão;”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Na espécie, a DPU, pede a anulação do feito porquanto não teria tido oportunidade de realizar sustentação oral que ela mesma expressamente dispensou, verbis:



    “A Defensoria Pública da União, por seu turno, sustentou a absolvição do acusado diante da insuficiência de provas do delito de falsificação de documento e ausência de dolo no delito de uso de documento falso; na hipótese de condenação, pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo. Informou, outrossim, não possuir interesse em realizar sustentação oral em sessão de julgamento própria para esse fim (evento 68).” (eDOC 2, p. 12)



    Nas razões de apelação, do mesmo modo, nada falou a respeito, exatamente porque ela mesma teria dispensado o procedimento. (eDOC 3, p. 6)



    Não conheço, portanto, do pedido.



    Quanto ao pedido para que seja reconhecida a consunção, extraio trechos do ato impugnado:



    Quanto ao pedido subsidiário da Defesa, qual seja, a postulação do reconhecimento do princípio da consunção a operar-se no art. 315 (uso de documento falso) pelo art. 312 (falsidade ideológica), ambos dos CPM, ou, inversamente, operando-se a incidência do aludido princípio do art. 312 pelo art. 315, tem-se que tal tese não deve ser acolhida. 



    Segundo Bitencourt 6 , pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime revela-se meio imprescindível ou caminho natural de preparação ou execução de outro crime. Enseja, assim, a aplicação do referido postulado quando o fato tipificado em dada norma é contido em outra mais abrangente, aplicando-se somente esta última. 



    Desse modo, a doutrina aponta que o princípio da consunção deve incidir em dado contexto fático para que haja a absorção do crime tentado pelo crime consumado ou o crime de perigo pelo crime de dano, por exemplo. 



    Da Sentença, verifica-se que foi aplicado o concurso formal entre os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, conforme os trechos a seguir transcritos: 



    (...) Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado MAGNO INCÁCIO DA SILVA como incurso no art. 312 e no 315 c/c art. 311, ambos do Código Penal Militar. 



    Passo, pois, à aplicação da respectiva pena. 



    Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, temos que o acusado é tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes criminais, não obstante responda a ação penal perante a Justiça Estadual de São Paulo. Inexistem, assim, motivos para elevar as penas-bases (Súm. 444 do STJ), de modo que devem ser fixadas no mínimo legal abstratamente cominado para o crime do art. 312, isto é, em 01 de reclusão, e para o crime do art. 315, cuja sanção remete-se ao crime de falsidade material de documento público (certidão de antecedentes do TJSP), capitulado no art. 311 do CPM, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão (primeira parte do preceito secundário). 



    Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias atenuantes nem agravantes. No entanto, ainda que presente qualquer atenuante genérica, como as penas-bases já foram fixadas no mínimo legal, devem, portanto, permanecer inalteradas nesta etapa de dosimetria penal, tudo em obediência à parte final do art. 73 do CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na última fase de aplicação da pena igualmente não se fazem presentes causas de diminuição ou de aumento. 



    Como visto, a conduta do acusado de apresentar, na mesma data, dois documentos públicos falsos perante a Administração Militar, na medida em que, mediante uma só ação, praticou um crime de falsidade ideológica e um crime de uso de documento falso, está a configurar a hipótese de concurso formal de crimes de mesma espécie. 



    Com efeito, a legislação penal castrense determina que deve ser aplicado à hipótese a disposição do art. 79 do CPM, tal como pleiteado pelo MPM, que trata do crime material, prevendo uma punição mais severa, mesmo sendo a culpabilidade diminuída. 



    Todavia, para evitar que se apliquem penas cumuladas (cúmulo material) ao acusado que cometeu dois atos criminosos da mesma espécie em concurso formal, o art. 70 do Código Penal Comum deve ter incidência no processo penal militar, por oferecer critérios mais justos e proporcionais à fixação da pena, à semelhança do que se tem admitido em relação ao art. 71 do Diploma Repressivo Comum no que concerne à continuidade delitiva, conforme a jurisprudência assente no Eg. Superior Tribunal Militar (vide STM - Num: 0000106-43.2012.7.10.0010/CE, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, Decisão: 11/02/2016, Data da Publicação: 02/03/2016; Num: 0000063-71.2011.7.02.0202/SP, Rel. Min. Olympio Pereira da Silva Junior, Decisão: 15/04/2014, Data da Publicação: 29/05/2014). 



    Assim, considerando a prática simultânea de um crime de falsidade ideológica e outro de uso de documento público falso, deve-se aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (2 anos – art. 315 c/c art. 311 do CPM), apenamento que se torna definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Diante de tal quadro, uma vez não preenchido o requisito objetivo, pois a pena privativa de liberdade aplicada supera 02 (dois) anos, inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao acusado, ex vi do art. 84, caput, do CPM. 



    Fixa-se desde já o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, “c” e § 2º, “c”, do Código Penal comum. 



    Há que se garantir, por fim, o direito de apelar em liberdade ao sentenciado, com fulcro no princípio da presunção da inocência consagrado constitucionalmente (art. 5º, LVII), pois ausentes os pressupostos autorizadores para a decretação da custódia cautelar (CPPM, arts. 255 e 527). (...)” (Grifos nossos.) 



    Com efeito, dois foram os crimes perpetrados pelo Acusado: usou um documento público falso e falsificou ideologicamente um documento particular 



    A conduta tipificada no art. 312 do CPM – falsidade ideológica em documento particular, consistente na declaração por ele subscrita de que não respondia a qualquer processo –, não pode ser tida como meio de preparação ou de execução necessário para o cometimento do delito do art. 315 do referido Códex (uso de documento falso), pois é crime autônomo e o seu uso é mero exaurimento da falsidade. 



    Isso porque, se por hipótese, a conduta atinente ao uso da Certidão Estadual de Distribuições Criminais falsa do TJSP, perante a Administração Militar, fosse suprimida do contexto fático, o crime de falsidade ideológica caracterizado na aposição de assinatura pela qual o Acusado buscou alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ainda assim teria se consumado. 



    Consoante recente entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça–STJ, o falso ideológico é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo, inclusive. Nesse sentido, cumpre consignar o que assentou o STJ no julgamento da Revisão Criminal nº 5.233/DF, da Relatoria do eminente Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA....



    Como se vê, o crime previsto no artigo 312 do CPM não foi meio para a prática do crime previsto no artigo 315, já consumado. São os precedentes, mutatis mutandis:



          Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crimes previstos no artigo 299 do Código Penal e artigo 46, caput, parágrafo único, da Lei 9.605/1998. Pedido de reconhecimento da consunção. Impossibilidade. 3. O crime ambiental foi praticado antes da adulteração de informações, razão por que não se sustenta a tese de consunção. 4. Agravo improvido. (HC 207.353, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e crime ambiental. Consunção. Impossibilidade. 3. O crime de falsidade ideológica não foi meio para a prática do crime ambiental. 4. Negativa de provimento ao agravo. (AgR no HC 148.568, de minha relatoria, Segunda Turma, 28.2.2019)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente